Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705104-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DILICE ALVES BARBOSA EMBARGADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60702613) opostos em face do acórdão ID 60351803. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 9 de julho de 2024 14:27:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador